Tribunal: TJSP
Processo: 2321567-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado - Deferimento da tutela de urgência para suspender o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado - Deferimento da tutela de urgência para suspender o desconto das parcelas do empréstimo controvertido - Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão reformada - Agravo provido.